Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA. PLENA APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO ANULADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Nos concursos públicos, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito da decisão da banca examinadora escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame.
3. No caso, o candidato ao cargo de agente de Polícia Civil do Distrito Federal, que atualmente exerce a atividade de policial militar distrital sem restrições, foi considerado inapto na etapa de avaliação médica e eliminado do concurso público da PCDF, sob o argumento de apresentar membro superior esquerdo com diminuição da amplitude de extensão do cotovelo secundária a queimadura de pele.
4. Relatórios médicos e laudo de perícia produzido nos autos refutam a existência de condição clínica incapacitante para o exercício das atividades de polícia judiciária ou que comprometa o seu desempenho físico funcional atual ou futuro.
5. “Se as conclusões externadas por junta responsável pela fase de análise da aptidão de candidato sob enfoque clínico na etapa do certame foram devidamente infirmadas pela prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, há que se concluir infirmada a presunção de legitimidade do ato administrativo, que, invalidado em juízo, deixa de surtir efeitos”. (Acórdão 1882618, 07119982920228070018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024.).
6. O ato administrativo impugnado é irrazoável e desproporcional, pois afasta o direito de o candidato, apto fisicamente, de prosseguir no certame.
7. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.